Tribunal: STF
Processo: ARE 1515729
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMÓVEL OBJETO DE INVASÃO IRREGULAR. ESBULHO POSSESSÓRIO DE 1999 A 2017. FATO NOTÓRIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MAGISTRADO QUE, NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, EXTINGUIU O FEITO COM FUNDAMENTO NO QUE RESTOU DECIDIDO NA AÇÃO ANULATÓRIA. POSSEIROS QUE EXERCIAM SOBRE O IMÓVEL A POSSE COM ANIMUS DOMINI NO PERÍODO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. INSURGÊNCIA CONTRA A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. SENTENÇA COMO MARCO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A alegação de inexigibilidade de IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel, em razão de invasão ocorrida em 1999, cuja posse somente veio a ser retomada em 2017 não exige dilação probatória, uma vez que se trata de fato notório na região, contando, inclusive, com o ajuizamento de ação de reintegração de posse (autos nº 0001340- 32.1999.8.16.0021) e ação anulatória de débito fiscal (autos nº 030206-20.2017.8.16.0021) na Comarca de Cascavel.



    2. A perda dos atributos do direito de propriedade, muito antes do lançamento do imposto cobrado, reconhecida em ação de reintegração de posse e anulatória de débito fiscal, retira do executado/excipiente a condição de contribuinte, principalmente porque o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana constitui obrigação tributária propter rem, que acompanha o bem mesmo que os fatos imponíveis sejam anteriores à alteração da titularidade do imóvel.



    3. A perda dos direitos inerentes à propriedade durante o período de fevereiro/1999 a maio /2017 não legítima a cobrança de IPTU e taxas relacionadas ao imóvel contra aquele que figura como proprietário no Registro de Imóveis nem constitui violação à coisa julgada contra a sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal que reconheceu a prescrição quinquenal.



    4. A sentença é o marco temporal para delimitar o regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios, de modo que se "o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas" (EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe 6/5/2019).



    5. O arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é cabível quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 6. Apelação conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Isto porque, conforme previsão legal do art. 34 do CTN, referendado pelo entendimento jurisprudencial, a perda dos atributos do direito de propriedade, muito antes do lançamento do imposto cobrado, retira do executado/excipiente a condição de contribuinte.



    [...]



    No caso concreto, a reintegração de posse foi proposta pela apelada em 1999. Como bem observou o juiz em sua decisão: “não obstante o marco temporal estabelecido, restou efetivamente reconhecido naqueles autos que a ocupação irregular do imóvel objeto dos tributos ora executados se iniciou em 19/02/1999 e terminou apenas em 05/05/2017, com o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos nº. 0001340- 32.1999.8.16.0021”.



    [...]



    Compulsando os autos de ação de reintegração de posse autuada sob o nº 0001340-32.1999.8.16.0021, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cascavel evidencia que o proprietário registral não exerceu tal direito real, tampouco a posse e o domínio útil sobre o imóvel durante o período de fevereiro/1999 a maio/2017.



    Isso significa que se o imóvel foi invadido pelos possuidores, eles já exerciam a sua posse em período correspondente ao exercício tributário objeto da presente demanda, sendo, assim, os únicos responsáveis tributários pelo imóvel desde então.



    Logo, impele-se a conclusão de que a presente demanda executiva foi ajuizada em face de pessoa ilegítima para responder pelo crédito tributário, tal como restou decidido nos autos da ação anulatória, entendimento que apenas fora aplicado pelo sentenciante dos autos executivos, não havendo, nessa hipótese, violação da coisa julgada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente